Tribunal: TJDFT
Processo: 0745341-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Associação para o tráfico, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e posse irregular de munições. Provas. Pena-base. Conduta social. Circunstância especial. Confissão. Causa de aumento. Tráfico interestadual. Causa de diminuição. Privilégio. Direito de recorrer em liberdade. Perdimento de bens e valores.
1 - Os depoimentos de agentes de polícia, confirmando as provas produzidas durante as investigações - apreensão de grande quantidade de drogas na residência de um dos apelantes, filmagens do DRV do sistema de segurança da residência, quebra de sigilo de dados, interceptações telefônicas e cruzamento de dados obtidos em sistema de monitoramento rodoviário -, revelando que os réus se associaram, de forma estável e permanente, com o fim de cometer crimes de tráfico de drogas interestadual, são provas suficientes do crime de associação para o tráfico.
2 - Demonstrado que o grupo promovia o tráfico de drogas entre o Distrito Federal e estados da Federação, incide a causa de aumento de pena do art. 40, V, da L. 11.343/06.
3 – O crime é do art. 33, caput, da L. 11.343/06 se os elementos de prova indicam que a porção de entorpecente apreendida na residência dos segundo e terceira apelantes era destinada à difusão ilícita.
4 - Integrando os acusados organização criminosa voltada para a prática reiterada do tráfico de drogas interestadual, não se reconhece a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
5 - A posse de munições, ainda que desacompanhadas da arma de fogo, é conduta típica, máxime se provado o envolvimento dos apelantes em associação criminosa voltada para tráfico de drogas interestadual e difusão ilícita do entorpecente no DF.
6 - Cometido o crime durante cumprimento de pena anterior ou de acordo de não persecução penal, justifica-se valorar negativamente a conduta social.
7 - A significativa quantidade de droga transportada pelo grupo e apreendida na residência de um dos integrantes (1.321kg), não obstante a natureza dessa (maconha), justifica o exame desfavorável da circunstância especial do art. 42 da lei de drogas.
8 - Se o réu admitiu, em juízo, que era o responsável pela guarda da droga apreendida na residência da coautora, deve-se reconhecer a atenuante.
9 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ, reafirmada em 14.8.2,4 e RE 597270QO-RG do STF).
10 – Demonstrado o envolvimento dos apelantes com a organização criminosa e a movimentação de valores incompatíveis com as rendas do segundo e terceira apelantes, evidenciando o nítido intuito de ocultar e dissimular sua origem, há o crime de lavagem de capitais.
11 - O regime prisional será o semiaberto se a pena é superior a quatro anos, ainda que o réu seja primário.
12 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
13 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
14 - O condenado por tráfico de drogas, se não prova a propriedade e a origem lícita dos objetos e valores apreendidos em seu poder e havendo evidências de que esses têm origem no tráfico de entorpecentes, perdê-los-á em favor da União.
15 - Apelação de um dos réus provida em parte. Não providas as demais.